Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, manejada por Cláudio Veiga da Silva, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de decisão emanada do eminente Juízo de Direito da 2a Vara de Cível de Samambaia/DF, via da qual recebera nova inicial formulada nos autos da ação de cobrança distribuída sob o no 0707225-41.2017.8.07.0009, aviada por Condomínio Residencial Asa Branca, mediante retificação da autuação processual, de molde a constar no polo passivo o ora reclamante, determinando sua citação para apresentação de defesa. Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante, em sede liminar, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, sua cassação, reafirmando-se a decisão colegiada que extinguira o processo individualizado. Como fundamentos da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante tratar-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por Condomínio Residencial Asa Branca em face das pessoas que haviam figurado como adquirentes da posse de uma das unidades integrantes da entidade (lote MF19), consoante instrumento particular de promessa de compra e venda exibido, cujas contribuições condominiais se encontravam, segundo sustentara o condomínio, vencidas e não pagas. Realçara que a aludida ação fora julgada procedente, e, havendo a Defensoria Púbica do Distrito Federal, na qualidade de curadora dum dos demandados, aviado apelação arguindo a ilegitimidade passiva de sua patrocinada, sobreviera acórdão, que afirmara a ilegitimidade de ambos os réus para a composição passiva da demanda, extinguindo o processo com base no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, resolução que, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, transitara em julgado em 11/04/2023. Pontuara que, retornando os autos ao Juízo de origem, o eminente juiz da causa, ao revés de adotar as medidas pertinentes ao arquivamento dos autos, determinara a intimação do condomínio autor para apresentar nova peça de ingresso, e, atendido o chamamento, recebera a petição pórtico alinhavada, determinando sua citação. Afirmara que o acórdão que julgara a apelação, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos então réus, extinguira o processo, decisão que se tornara definitiva com o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhecera do último recurso interposto. Sustentara que, uma vez determinada – notadamente porquanto de ofício – a intimação do autor para que apresentasse nova inicial, com sua inclusão na composição passiva da demanda, aludida decisão descumprira a decisão definitiva prolatada por essa Corte, “reabrindo” o processo, violando frontalmente vários dispositivos da lei processual civil. Afirmando não olvidar o conteúdo inserto no artigo 339 do estatuto processual, que autoriza ao autor, a partir da alegação de ilegitimidade passiva, substituir o polo passivo da demanda, ressalvara que aludido dispositivo estabelece, em seus parágrafos 1o e 2o, prazo de 15 (quinze) para que o faça, e, no caso concreto, a alegação de ilegitimidade fora produzida nas razões de apelação dos então réus, ao passo que o decreto de reconhecimento de ilegitimidade e extinção do feito ocorrera no bojo do acórdão que julgara as apelações. Agitara que, dessarte, caberia ao condomínio autor, se assim o desejasse, formular a pretensão de substituição em até quinze dias, no máximo a contar da ciência do acórdão que extinguira o processo, mas, ao embargar o acórdão que elucidara a apelação, limitara-se o condomínio a insistir na legitimidade passiva dos então réus e apelantes, brandindo com a promessa de compra e venda que instruía a inicial, operando-se, conforme defendera, a preclusão para realizar a previsão processual indicada. Verberara que, meses após o trânsito em julgado da decisão extintiva prolatada por essa Corte, o autor propusera nova ação de cobrança, desta feita em seu desfavor, ação que tramita perante a 1a Vara Cível de Samambaia/DF, sob o no 0716788-49.2023.8.07.0009, cobrando as mesmas taxas condominiais objeto da ação anterior, no bojo da qual proferida a decisão ora arrostada, além de outras posteriores que alega inadimplidas. Pontificara que a ação individualizada já fora contestada, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento das parcelas não atingidas pela prescrição. Obtemperara que, sob essa realidade, no processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, o condomínio autor decididamente pretendera continuar litigando contra aqueles que qualificara no polo passivo da sua inicial, até o trânsito em julgado da decisão que o extinguira, e, por outro turno, ao mover nova ação, desta feita contra o ora reclamante, indiscutivelmente aceitara tacitamente a extinção daquele feito anterior. Sustentara que, diante desse quadro, não poderia o prolator da decisão atacada substituir-se à parte para, ex officio, provocá-la a apresentar nova inicial com adequação do polo passivo, aduzindo que, ao fazê-lo, além de negar vigência a dispositivos processuais, infringira também o artigo 2o do Códex Processual, que consagra o princípio da inércia, segundo o qual a prestação jurisdicional se opera, salvo exceções legais, por provocação das partes. Postulara, então, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, sua cassação em observância à resolução de extinção da ação de cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, manejada por Cláudio Veiga da Silva, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de decisão emanada do eminente Juízo de Direito da 2a Vara de Cível de Samambaia/DF, via da qual recebera nova inicial formulada nos autos da ação de cobrança distribuída sob o no 0707225-41.2017.8.07.0009, aviada por Condomínio Residencial Asa Branca, mediante retificação da autuação processual, de molde a constar no polo passivo o ora reclamante, determinando sua citação para apresentação de defesa. Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante, em sede liminar, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, sua cassação, reafirmando-se a decisão colegiada que extinguira o processo individualizado. Consoante emerge do aduzido, o provimento reclamado, não obstante extinta a fase cognitiva do processo em razão da afirmação da carência de ação do autor, inclusive com a imputação, em desfavor dele, dos ônus da sucumbência, admitira a deflagração de nova relação processual no mesmo ambiente processual. Consoante reportado pelo reclamante, aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento extintivo, admitira a formatação de nova petição inicial no bojo do processo resolvido, inserindo na composição passiva da pretensão o ora reclamante, porquanto a postulação havia sido endereçada originalmente em face de Elismar Veiga da Silva e Sirley Ferraz Santana Veiga, cuja ilegitimidade passiva fora afirmada pelo provimento extintivo. Defronte o havido, o reclamante, inconformado com referida decisão, devolvera a reexame o provimento exarado pelo reclamado, através deste incidente de reclamação, ao argumento de que o provimento violara o provimento colegiado que extinguira a fase cognitiva do processo, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos acionados, tornando inviável que fosse instaurada nova relação processual no bojo do mesmo processo. O objeto deste instrumento extravagante de controle jurisdicional reside, pois, na aferição da subsistência de violação ao provimento colegiado anteriormente editado no bojo do processo nomeado, que, acolhendo a imputação de ilegitimidade passiva dos postados na composição passiva da lide que transitara naqueles autos, colocara termo à fase cognitiva do processo. Pontuado o objeto da pretensão reclamatória, inicialmente deve ser registrado que, com a vigência do novo estatuto processual, conoante o regramento inserto no artigo 988, incisos I a IV, desse estatuto legal, as hipóteses de admissibilidade do instrumento extravagante da reclamação foram elastecidas. Segundo o disposto na legislação processual, é cabível o manejo do instrumento processual quando destinado a: i) “preservar a competência do tribunal;” ii) “garantir a autoridade das decisões do tribunal;” iii) “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” ; iv) “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. (grifei e destaquei). Segundo a conformação do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. É admitido, ainda, como fórmula de garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[1] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Consignadas essas premissas instrumentais, apreende-se que a situação denunciada e invocada como aparelhamento deste instrumento efetivamente se desvela evidente. Conforme pontuado, conquanto extinta, sem resolução do mérito, a fase cognitiva ação de cobrança de taxas condominiais aviada pelo Condomínio Residencial Asa Branca em face de Elismar Veiga da Silva e Sirley Ferraz Santana Veiga, porquanto reconhecida a ilegitimidade passiva dos acionados, aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento extintivo, o condomínio apresentara nova peça inicial nos mesmos autos da demanda extinta, direcionando sua pretensão de cobrança agora em face do ora reclamante. Ou seja, fora admitida, como se viável, a deflagração de nova relação processual no ambiente dum processo já resolvido em sua fase cognitiva. Sob essa realidade, conquanto não alcançado diretamente pelo provimento extintivo, o reclamante qualifica-se como terceiro interessado, pois lhe fora direcionada, com se viável, a demanda deflagrada no bojo do processo extintivo. Consoante a literalidade do disposto no artigo 988, caput, do estatuto processual, são legitimados ao manejo da reclamação a parte interessada e o Ministério Público. Ou seja, está legitimado a se valer do instrumento de controle o terceiro afetado pela decisão reclamada. O reclamante, no caso, figura como terceiro interessado, pois a decisão que reputa violadora do decidido por este tribunal o alcança diretamente. Nesse sentido, oportuno o registro da preleção catedrática de Leonardo Greco, para o qual, “Tanto a parte prejudicada quanto o Ministério Público têm legitimidade para propor a reclamação (Lei 8.038/1990, art. 13; CPC de 2015, art. 988). Sujeito passivo da reclamação é o órgão jurisdicional ou administrativo que usurpa a competência ou viola a autoridade do tribunal superior. A Lei 8.038/1990 (art. 15) permite que qualquer interessado impugne a reclamação, enquanto o CPC de 2015 (art. 989, inc. III) manda citar o beneficiário da decisão impugnada, se conhecido, para apresentar a sua contestação, o que o faz litisconsorte necessário da autoridade impetrada”[2]. Alinhada essa ressalva, de molde a ficar patente a desconsideração do decidido por este tribunal ao ser resolvida a fase cognitiva da ação que transitara no bojo do processo nomeado, necessária breve digressão acerca dos atos decisórios realizados naqueles autos. Conforme pontuado, a subjacente ação de cobrança de despesas condominiais fora ajuizada pelo Condomínio Residencial Asa Branca objetivando a condenação dos réus Elismar Veiga da Silva e Sirley Ferraz Santana Veiga ao pagamento do montante de R$58.399,61 (cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), assim como das despesas condominiais que vencessem no curso do processo até a satisfação da obrigação, acrescidas de juros de 1% ao mês, correção monetária e honorários advocatícios. A ação tivera curso regular, mediante citação editalícia dos réus, ensejando a apresentação de contestação, por negativa geral, pela Curadoria Especial[3], sobrevindo sentença, integrada por aclaratórios[4], que acolhera o pedido e, outrossim, condenara os réus ao pagamento das custas e da verba honorária sucumbencial fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação[5]. Em face dessa resolução, os então réus, por intermédio da Curadoria Especial, interpuseram recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ré Sirley Ferraz, e pugnando, no mérito, pela reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos iniciais[6]. O autor, de sua vez, aviara apelo propugnando a condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida e a majoração da verba sucumbencial[7]. A contrarrazões aos apelos, adviera acórdão, que, reconhecendo a ilegitimidade ad causam de ambos os réus para a composição passiva da ação de cobrança, dando o provimento ao recurso formatado pela Curadoria Especial de Ausentes, cassara a sentença, extinguindo a ação sem resolução de mérito[8]. Irresignado, o condomínio interpusera recurso especial, o qual restara inadmitido[9]. Aviado agravo em recurso especial e encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, adviera decisão singular que não conhecera do recurso[10], provimento que fora arrostado mediante interposição de agravo interno, que restara não conhecido[11], transitando em julgado essa resolução em 11/04/2023[12]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento extintivo, tornando os autos à instância de origem, o eminente juiz da causa determinara a intimação do autor para apresentação de nova inicial com adequação do polo passivo[13], ao que o condomínio demandante acorrera àqueles fólios mediante apresentação de peça pórtico em que constara no polo passivo o ora reclamante[14]. Recebida a inicial e determinada a citação do reclamante, o ato citatório, perfectibilizado em 22/03/2024, traduzira o derradeiro ato processual realizado na ação subjacente até a presente data[15]. Historiados os atos processuais relevantes, sobeja inexorável, conforme já pontuado, que, de fato, o eminente Juiz da ação de cobrança, defronte os provimentos antecedentes, incursionara em vulneração ao anteriormente resolvido com definitividade. Diante do teor das decisões precedentes, notadamente do acórdão promanado desta instância revisora, que julgara extinta a fase cognitiva da ação, agregado ao fato de que não houvera alteração da resolução extintiva na instância superior, a decisão judicial antecedente originária dessa Corte de Justiça não fora observada. Os únicos atos passíveis de serem deflagrados no ambiente do mesmo processo, como inerente ao devido processo legal, é a deflagração da fase executiva, jamais a abertura de nova fase cognitiva no bojo do mesmo processo, com a formatação de nova relação processual. Consoante o reportado, conquanto extinta a fase cognitiva da ação de cobrança subjacente, diante do reconhecimento da ilegitimidade das partes originariamente demandadas, o Juízo de origem, ignorando o resolvido com definitividade, pois alcançado pela coisa julgada, instara o condomínio autor a conferir prosseguimento ao processo mediante simples alteração do polo passivo, o que não se afigura possível à luz da normatização processual de regência. Com efeito, extinta com definitividade a fase cognitiva, inviável sua reabertura à margem de hipóteses que autorizam a medida de forma excepcional. Frise-se novamente, extinta a fase cognitiva, com a imposição de honorários de sucumbência ao autor, o único encaminhamento possível é a deflagração da fase executiva, quiçá, o arquivamento dos autos defronte eventual inércia dos credores da verba honorária (CPC, arts. 485 e 515 e segs.). O encaminhamento decorre, em suma, da lógica procedimental. Confira-se, quanto ao tema, o entendimento jurisprudencial pátrio: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO PREVIAMENTE. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EFICÁCIA POSITIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. - Como corolário da segurança jurídica, operada a coisa julgada material, o ordenamento jurídico pátrio veda a reabertura da fase cognitiva, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor.” (TJ-MG - AC: 10625130066594001 São João del-Rei, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017) “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA QUE PÔS FIM À FASE DE COGNIÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM TRANSITADA EM JULGADO. INDISCUTIBILIDADE DE QUESTÕES PRETÉRITAS JÁ SUPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. I A imutabilidade estabelecida pela coisa julgada advém pelo decurso do prazo fixado em lei em que se faculta a parte vencida, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público questionar a decisão judicial proferida e submetê-la ao duplo grau de jurisdição pela via recursal. II A pretensão de modificação da RMI veiculada pelo INSS encontra-se alcançada pela coisa julgada, uma vez que, contra tal questão, não se insurgiu no momento oportuno. A reabertura da discussão acerca de questões já decididas na fase de cognição implica violação à coisa julgada da qual a apelação se revela inadequada como instrumento de desconstituição. III Além de preclusa a oportunidade de se manifestar acerca das questões que, em sede de razões de apelação impugna, os fundamentos questionados encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez fixados em sentença que pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum contra a qual se operou o trânsito em julgado. IV Apelação do INSS a que se nega provimento.” (TRF-1 - AC: 00560804220154019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2a Turma, Data de Publicação: PJe 02/06/2022 PAG PJe 02/06/2022 PAG) “Acordo judicial. Reabertura da fase de cognição. Impossibilidade. O acordo homologado entre o empregado e a empresa reclamada principal tem natureza de sentença irrecorrível, só atacável por ação rescisória, nos termos do art. 975 do novo CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, e da Súmula 259 do colendo TST. Assim, resta inviável a reabertura da fase cognitiva, com a prolação de sentença, para fins de responsabilização subsidiária da litisconsorte que não participou do acordo, devendo, portanto, a empresa reclamada principal, única integrante do polo passivo a transigir com o reclamante, de forma exclusiva, suportar os efeitos da execução, consoante dispõe o artigo 876 da CLT. Recurso ordinário conhecido e suscitada de ofício a nulidade da sentença.” (TRT-21 - ROT: 00007680620165210017, Relator: ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS, Segunda Turma de Julgamento Gabinete do Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros) Sob essa realidade processual, com a devida venia, os provimentos que, instando o autor da ação extinta a formatar nova inicial e, na sequência, admitindo a deflagração de nova relação processual no ambiente dum processo definitivamente extintivo, vulneram a coisa julgada e desconsideram o decidido por este Tribunal de Justiça, a par de destoar da regulação procedimental. Este Tribunal de Justiça, via desta Turma Cível, relembre-se, afirmando a carência de ação do autor, colocara termo à fase cognitiva do processo nomeado, condenando-o ao pagamento das verbas de sucumbência. Eventual pretensão do autor, agora aviada em face do reclamante, reputado obrigado a solver as parcelas em aberto, somente é passível de ser formalizada em novo ambiente processual, conforme a ordenação procedimental. A par de ser resguardado ao condomínio essa iniciativa, deve ser formalizada em conformação com a regulação processual, não em desconsideração para os regramentos procedimentais e em descompasso com o decidido ao ser colocado termo à ação que primeiramente aviara. O aviamento de nova ação no ambiente do processo extintivo atenta, pois, contra o decidido por este Tribunal de Justiça. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com fundamento no artigo 989, inc. II, do estatuto processual vigente, concedo a liminar postulada, suspendo a decisão reclamada e o trânsito da relação processual que deflagrara até o julgamento desta reclamação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão reclamada, solicitando-lhe, ainda, as informações necessárias, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 989, inc. I). Acudida essa determinação, cite-se o condomínio para, querendo, apresentar contestação no prazo assinalado legalmente, e, na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, arts. 989, III, e 991). Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil - Recursos e Processos da Competência Originária dos Tribunais - Vol. III. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2015. [3] - ID Num. 54576061 (fl. 292), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [4] - ID Num. 77451651 (fls. 335/336), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [5] - ID Num. 72534483 (fls. 311/312), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [6] - ID Num. 72666179 (fls. 315/321), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [7] - ID Num. 78327617 (fls. 339/350), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [8] - ID Num. 160675016 (fls. 386/393), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [9] - ID Num. 160675759 (fls. 488/491), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [10] - ID Num. 160675776, pp. 03/05 (fls. 522/524), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [11] - ID Num. 160675776, pp. 37/41 (fls. 556/560), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [12] - ID Num. 160675776, p. 47 (fl. 566), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [13] - ID Num. 183786804 (fl. 568), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [14] - ID Num. 184422580 (fls. 570/576), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009. [15] - ID Num. 191034408 (fls. 580), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009.